Tribunal: TJBA
Processo: 8010255-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010255-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARLON SAMPAIO DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
KATIA VIVIANE KRUSCHEWSKY COUNAGO, FRANCISCO COUNAGO CARREIRO

AGRAVADO: VICTOR DE JESUS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EVELIN DE CERQUEIRA MELO, HENRIQUE ALVES DE AMORIM MACHADO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REDIBITÓRIA. VÍCIO DO PRODUTO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. ALEGAÇÃO DE DECISÃO-SURPRESA. INOCORRÊNCIA. ART. 854 DO CPC. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. OBSERVÂNCIA. REVOGAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MANDATO PELO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE OBSTAR MEDIDAS CONSTRITIVAS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DEVOLUÇÃO DO BEM DEFEITUOSO. MOMENTO. CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO PRÉVIO PELO FORNECEDOR. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 787 E 793 DO CPC. AUSÊNCIA DE DIREITO DE RETENÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença decorrente de ação redibitória envolvendo compra e venda de veículo defeituoso, determinou penhora de bens e bloqueio de valores em contas bancárias do executado.

2 - O agravante sustenta: (i) nulidade por ausência de contraditório prévio, configurando decisão-surpresa em violação aos arts. 9º e 10 do CPC; (ii) ausência de fundamentação da decisão agravada; (iii) irregularidade na representação processual por não concessão de prazo para constituição de novo advogado após revogação de mandato; e (iv) violação aos arts. 787 e 793 do CPC, ao argumento de que o exequente deveria devolver o veículo antes de promover a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se a penhora de ativos financeiros sem prévia intimação do executado configura decisão-surpresa em violação aos arts. 9º e 10 do CPC; (ii) se a decisão que determina a constrição padece de vício de fundamentação; (iii) se a revogação de mandato pelo executado, sem constituição de novo patrono, obsta a realização de medidas constritivas; e (iv) se a permanência do veículo defeituoso na posse do exequente impede a execução sobre outros bens do devedor, à luz dos arts. 787 e 793 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira deve ser implementada sem ciência prévia do executado, por determinação legal expressa do art. 854 do CPC, disposição que prestigia a efetividade da execução sem prejudicar o direito de defesa, que pode ser exercido em momento posterior mediante contraditório diferido,
direito este que foi exercido pelo agravante.

5. No cumprimento de sentença, a constrição de bens dispensa fundamentação específica quanto ao motivo da penhora, porquanto decorre de imposição legal do art. 523, §3º, do CPC, que determina a expedição imediata de mandado de penhora e avaliação quando não efetuado o pagamento voluntário
da prestação que está sendo executada.

6 - A revogação voluntária de mandato pelo executado, sem constituição de novo patrono na mesma oportunidade conforme orienta o art. 111 do CPC, não constitui causa de suspensão da execução prevista no art. 921 do CPC, nem obsta a realização de medidas constritivas, sob pena de consagrar expediente procedimental em benefício do devedor em detrimento da efetividade da execução assegurada pelo art. 797 do CPC.

7 - Inexiste nulidade processual quando o executado
veio a praticar
todos os atos processuais possíveis para sua defesa, apresentando impugnação ao cumprimento de sentença e exceção de pré-executividade, não se verificando prejuízo concreto que justifique a invalidação, conforme art. 282, §1º, do CPC.

8 - No cumprimento de sentença prolatada em ação redibitória, a devolução do bem defeituoso pelo consumidor somente é exigível após a restituição do preço pelo fornecedor, como consequência lógica do adimplemento da obrigação que evita o enriquecimento sem causa, e não como condição prévia à execução, sendo inaplicável o art. 787 do CPC.

9 - O art. 793 do CPC pressupõe que o exequente detenha a posse da coisa por direito de retenção e que o bem possa servir como pagamento da dívida, requisitos inaplicáveis quando o veículo permanece
u
com o consumidor unicamente em razão d
e a
sentença
não ter disciplinado a sua devolução e de o vendedor não ter pago o valor a que foi condenado.

IV. DISPOSITIVO

1
0 - Recurso a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010255-89.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MARLON SAMPAIO DOS SANTOS FILHO
e como apelada
VICTOR DE JESUS OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.